Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA GESTANTE. CONVOCAÇÃO APÓS O PARTO. PRAZO DO EDITAL. OBSERVADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, considerando o princípio constitucional da proteção à maternidade, fixou, no Tema 973, a tese de que é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida, à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.
2. Cabe ressaltar que o edital é compatível com o artigo 40, parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.949/2012, segundo o qual a gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional. Ou seja, a legislação distrital reforça a legitimidade da marcação do teste na data fixada.
3. Desse modo, ainda que a parte agravante tenha apresentado laudo médico orientando-a a evitar atividades físicas ou carga de peso exagerada, para finalização do processo de cicatrização da cirurgia cesárea, a Administração Pública não violou o edital ao marcar o teste após o período de 120 (cento e vinte dias) do nascimento do filho. Ademais, o elastecimento do prazo revelaria situação de violação ao princípio da isonomia em relação às demais candidatas gestantes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.